Tribunal: TJBA
Processo: 8024906-85.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024906-85.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLEDSON DE SOUZA JESUS

Advogado(s)
:
FELIPE CRUZ CALEGARIO, MARLA NOGUEIRA CINTRA, GIOVANNA VALENTIM COZZA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Cledson de Souza Jesus contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de cláusulas contratuais, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato celebrado entre o consumidor e instituição financeira, sob a alegação de abusividade, em afronta aos princípios do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme dispõe a Súmula 297 do STJ.

A revisão judicial de cláusulas contratuais pode ser realizada nas hipóteses em que reste evidenciada desvantagem excessiva ao consumidor, nos termos do artigo 51, §1º, do CDC.

A taxa de juros contratada (2,33% a.m. e 31,83% a.a.) restou apenas ligeiramente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (2,02% a.m. e 27,15% a.a.), não ultrapassando uma vez e meia tal média, não caracterizando abusividade.

A ausência de previsão contratual de comissão de permanência afasta o interesse recursal quanto a essa cláusula.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A estipulação de juros remuneratórios ligeiramente superiores à taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade. 2. A ausência de cláusula contratual afasta o interesse recursal quanto à comissão de permanência."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, IV, V e VI, e 51, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; Súmula 382/STJ; Súmula 530/STJ; Súmula 596/STF; Tema 31/STJ (REsp 1.061.530/RS).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8024906-85.2022.8.05.0080
, da Comarca d
e
Feira de Santana
, em que figuram como Apelante e Apelada
CLEDSON DE SOUZA JESUS
e
BANCO ITAU S/A
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA